Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco, autorizando a pretensão indenizatória fundada em dano presumido, durante todo o período de mora do promitente vendedor.
2. Inexistente cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação (Tema 971). Outrossim, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
3. No caso, não fosse a falta de simetria nas obrigações, a impugnação quanto à diferença no percentual e a própria base de cálculo, destoante do valor do débito corrigido, obstam a conclusão inequívoca pela equivalência aos locatícios, recomendando a solução do caso concreto afastar a simples aplicação da inversão da multa moratória, a fim de proceder ao arbitramento judicial do valor devido, a título de lucros cessantes.
4. Incabível a atribuição da obrigação de pagamento dos impostos e taxas condominiais ao promissário comprador, enquanto não imitido na posse do bem imóvel adquirido, por atraso da construtora.
5. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários, de responsabilidade da construtora que não promoveu o pagamento do IPTU do imóvel, antes da entrega, acarreta dano moral.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.